Tribunal: TCU
Processo: 022.001/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6349/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.001/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Apensos: Processo 026.117/2021-5 (DENÚNCIA) 1.2. Interessados: Adriana Barcellos Alves (XXX.429.491-XX); Adriana Barcellos Alves (XXX.429.491-XX); Conceicao Barcellos Neta (XXX.616.751-XX); Conceicao Barcellos Neta (XXX.616.751-XX); Ernany Barcellos Filho (XXX.792.431-XX); Maria Helena de Menezes Barcellos (XXX.384.191-XX); Rosa Gorete Antunes Victor (XXX.124.800-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.